Tribunal: CARF
Processo: 10730.722423/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.722423/2014-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.162 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
MANOEL FRANKLIN DE SA CONSULTORIA TECNICA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/02/2011
CONHECIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA
NA
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Conhece-se apenas da matéria que tenha sido prequestionada na impugnação,
quedando, em regra, preclusas as alegações inovadoras do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por atraso na apresentação de Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (Gfip), relativas ao ano-calendário
de 2009, apresentadas em 16/02/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.722423/2014-05
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.162 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.722423/2014-05

O contribuinte apresentou impugnação, que foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) que a aplicação da multa teve propósito arrecadatório, e não punitivo, o que
contrariaria o Código Tributário Nacional;
b) que o Fisco deveria cumprir o papel orientador, antes de aplicar a sanção;
c) que o lançamento colidiu com os princípios constitucionais da vedação ao
confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade;
d) que o contribuinte, por ser, quando do lançamento, optante do Simples
Nacional, teria direito à redução de 50% do valor da multa;
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo, mas dele não conheço.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade em face de possível ofensa a
princípios da Carta Magna, não é possível conhecê-las por força da Súmula Carf no 2. Além
disso, a matéria não foi prequestionada e quedou-se preclusa. Quanto todas as demais alegações,
nenhuma delas constou da impugnação e estão, pois, também preclusas.
Registre-se que a impugnação (e-fls. 2 e 3) carreou apenas a alegação de que, ao
contrário do que constou do lançamento, as Gfip teriam sido apresentadas tempestivamente e
retransmitidas em 16/02/2011; portanto, não teria ocorrido o fato gerador. O colegiado de origem
rejeitou a alegação por total ausência de provas do alegado.
Conclusão
Voto não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.162 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.722423/2014-05

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital